Tribunal: TJDFT
Processo: 0032751-62.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PRAZO DE ENTREGA. INÍCIO APÓS A OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. DANO DECORRENTE DA MORA. REPARAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MARCO. POSSE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
1. É nula a cláusula que estipula o prazo da entrega do imóvel para data posterior à assinatura do contrato de financiamento com a instituição financeira, por deixar o referido prazo a critério exclusivamente da construtora, permitindo a ela eternizar a obra.
2. Conforme decidido quando da análise do tema repetitivo 971 do STJ, cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do comprador, mediante arbitramento quando heterogêneas as obrigações, mas a sua cumulação com os lucros cessantes somente será cabível quando o valor da indenização fixado não for suficiente para reparar os danos sofridos.
3. Não havendo pedido da prevalência da inversão da cláusula penal para fixação do valor da indenização, se o valor fixado pelo juiz a quo for suficiente para reparar o dano, deve o quantum fixado ser mantido, indeferindo-se o pedido de inversão da cláusula penal e afastando-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça).
4. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto
5. No caso de aquisição de imóvel mediante contrato de promessa de compra e venda, o efetivo exercício da posse é o marco definidor do momento a partir do qual o promissário comprador passa a responder pelas taxas condominiais
6. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7. Restando a parte autora vencida em determinados pleitos pugnados, cabe ao julgador realizar a devida distribuição da sucumbência de acordo com as circunstâncias de cada caso e segundo o convencimento do julgador.
8. Apelações da ré e do autor conhecidas e não providas.